Tribunal: TJSP
Processo: 1009760-05.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos Materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da autora e da seguradora denunciada. Argumento lançado nas contrarrazões da seguradora denunciada, acerca de a Apelação Cível da autora não ter atacado especificamente os fundamentos da r. sentença. Não ocorrência. Razões recursais da requerente que combateram efetivamente o r.

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos Materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da autora e da seguradora denunciada. Argumento lançado nas contrarrazões da seguradora denunciada, acerca de a Apelação Cível da autora não ter atacado especificamente os fundamentos da r. sentença. Não ocorrência. Razões recursais da requerente que combateram efetivamente o r. julgado. Mérito. Ausência de interposição de recurso por parte da ré, nada mais havendo a ser rediscutido acerca de sua condenação ao pagamento do valor de R$ 60.966,09, relativo aos danos materiais suportados pela autora com relação ao contâiner. Recurso da autora. Pretensão de receber também o valor da carga de pescados, no montante de R$ 255.760,00. Empresa "Premier" (coautora excluída da lide) que era a real proprietária da carga, não mais pertencendo esta à autora, não havendo como ser acolhida a sua pretensão recursal, por falta de legitimidade "ad causam" a respeito. Recurso da seguradora denunciada. Pretensão de realização das provas periciais de engenharia mecânica e contabilidade que foi devidamente indeferida pelo juízo "a quo", conforme r. decisões interlocutórias de fls. 376 e 408. Inexistência de interposição de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual ocorreu a preclusão sobre essa matéria, circunstância que afasta o alegado cerceamento de defesa, anotado que era cabível à espécie o mencionado recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do julgamento dos Recursos Especiais repetitivos no(s) 1.696.396 e 1.704.520, mitigando-se o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que o postergar a questão era passível de gerar inutilidade do julgamento em sede de preliminar de Apelação Cível ou contrarrazões. Requerente que não afirmou que houve excesso de velocidade como causa do acidente, mas se limitou a fazer menção a uma informação obtida da requerida, além de o laudo juntado pela seguradora denunciante ter sido realizado de forma unilateral. Acolhimento da fundamentação da r. sentença sobre o acidente em si, no sentido de que vários e simultâneos fatores é que o causaram. Averbação da carga transportada para cobertura. Seguradora não deixou de reconhecer que o embarque da carga sinistrada foi averbada de forma tempestiva. Acolhimento, de igual sorte, da fundamentação da r. sentença, no sentido de que a discussão de comunicação de todos os embarques ou não poderá ser realizada em outra ação em que a Porto Seguro busque receber eventuais diferenças de prêmios, mas que tal fato não importa ao julgamento da ação principal e nem à denunciação, porque o evento está coberto por seguro vigente à época do sinistro e não houve hipótese de risco não coberto pelo agravamento intencional do risco. Possibilidade de responsabilização solidária da ré e da seguradora denunciada, nos termos da Súmula no 537 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que foram corretamente fixados em 1% ao mês, desde a data da citação da seguradora denunciada, conforme artigo 405 do Código Civil, não se havendo falar em aplicação da Taxa Selic. Sentença mantida. Recursos não providos.